Tribunal: TJES
Processo: 5044170-61.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044170-61.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: DORIA SA DE ALMEIDA PEIXOTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RMC E RCC. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESSARCIMENTO EM DOBRO PARCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5044170-61.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: DORIA SA DE ALMEIDA PEIXOTO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RMC E RCC. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESSARCIMENTO EM DOBRO PARCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ).

2.Inexistência de prova da contratação do cartão de crédito RMC (contrato nº 0229719903110). Descontos considerados indevidos.
3.Contrato de cartão benefício consignado (RCC) com recebimento de valor, porém ausência de uso do plástico e indução do consumidor em erro. Devida conversão em empréstimo consignado com aplicação de taxa média de mercado (BACEN).
4.Restituição em dobro apenas dos valores descontados após março de 2021, conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ nos EAREsp nº 676.608/RS.
6.Dano moral configurado em razão dos descontos indevidos e falha na prestação de informações. Valor de R$4.000,00 mantido por razoável e proporcional.
7.Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para adequar os critérios da restituição em dobro.

CASO EM EXAME

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada pela parte autora/Recorrida em desfavor do Requerido/Recorrente, na qual aduz que procurou o Recorrente para firmar contrato de empréstimo consignado, contudo, ao verificar em seu benefício previdenciário foi surpreendida com descontos de cartão de crédito.

Constam no extrato de empréstimo da Recorrente (id 13585866) dois cartões de crédito consignados, sendo o primeiro na modalidade Reserva de Margem para Cartão (RMC), contrato nº 0229719903110 e Cartão tipo Reserva de Cartão Consignado (RCC), contrato nº 785266127-6.

Aduz que nunca recebeu ou utilizou cartões de crédito da Recorrente e que a Recorrente violou o dever de informação, pois não tinha intenção de contratar tal modalidade, tendo requerido a declaração de nulidade dos contratos e conversão do contrato de cartão de crédito RCC (contrato nº 785266127-6) em contrato de empréstimo consignado.

Apresentada contestação, o Recorrente apresentou tão somente o contrato de cartão de crédito RCC (contrato nº 785266127-6), assim como o comprovante de transferência do valor emprestado de R$ 5.900,86 em favor do Requerente, por meio saque, mediante reserva de margem consignável (RCC) para pagamento de valor mínimo.

Inicialmente, a r. sentença reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova a teor do art. 6º, VIII, do CDC. Em seguida, anulou a contratação do contrato nº 0229719903110 de Cartão de Crédito Reserva de Margem para Cartão (RMC), eis que não comprovada a contratação pelo Recorrente ou apresentado qualquer transferência de valor relativo ao referido contrato ou utilização do plástico pela Recorrida. Em virtude disso, condenou o Recorrente à restituição em dobro do valor descontado do benefício da Recorrida de R$7.995,36 (sete mil novecentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos).

Quanto ao contrato cartão benefício consignado (RCC), de nº 785266127-6, o juízo prolator da r. sentença reconheceu a contratação com recebimento do valor de R$5.900,86. Contudo, observou a ausência do uso do plástico, razão pela qual se verifica a veracidade da alegação autoral de que pretendia contratar empréstimo consignado, que possui juros menores do que o cartão de crédito. Por se tratar de situação mais benéfica ao consumidor e diante do dever de informação violado e do princípio da boa-fé nos negócios jurídicos, e da nulidade de cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, o juízo julgou procedente o pedido de converter o referido contrato em empréstimo consignado. Assim, aplicou como parâmetro as taxas de juros de operações de crédito do sítio do Banco Central vigente no período da contratação de 1,67225% ao mês, chegando-se ao quantitativo de 43,4 parcelas de R$192,49, totalizando-se R$8.342,52. Considerou pagas 8 parcelas no valor de R$192,49 (ID de origem 53251321 – pág. 42 a 46 e 53251321 – pág. 42 a 46), pelo que declarou como a ser pago pelo empréstimo o valor de
6.802,60.

Por fim, reconheceu a ocorrência de dano moral no caso, eis que os descontos indevidos do contrato
º 0229719903110 de Cartão de Crédito Reserva de Margem para Cartão (RMC) sem qualquer justificativa e a violação ao dever de informação levando a consumidora a contratar cartão benefício consignado (RCC), de nº 785266127-6, quando esta pretendia contratar empréstimo consignado, são situações que exorbitam o mero dissabor, condenando a Recorrente ao pagamento de indenização a título de R$ 4.000,00 de danos morais.

Irresignado, o banco Recorrente interpôs Recurso Inominado de ID 13586201, no qual alegou ausência de dano e impossibilidade de responsabilização por aplicação do art. 14, §3º, I, do CDC; absoluta inexistência de dano moral e necessidade de afastamento e, caso assim não se entenda, a redução da indenização fixada em R$ 4.000,00, por fim, a não devolução em dobro eis que inexistente a má-fé do Recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Consoante delineado, a matéria devolvida a este Colegiado Recursal foi: (i) aplicação do art. 14, § 3º, I, do CDC; (ii) existência de dano moral e seu valor; (iii) inaplicabilidade da devolução em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inicialmente, quanto à alegação de impossibilidade de responsabilização e aplicação do art. 14, § 3º, inc. I, do CDC, deve ser ponderado que estamos diante de uma típica relação de consumo, porquanto a parte requerente se enquadra no conceito de consumidor (art. 2º do CDC) e a parte requerida no de fornecedor (art. 3º do CDC).

Logo, deve ser destacado que a parte requerida, por constituir instituição financeira, está sujeita ao regramento consumerista, tanto assim que a Lei n. 8.078/90, no seu artigo 3°, §2°, prevê expressamente a submissão dos serviços de natureza financeira e de crédito às suas normas.

A questão também se encontra pacificada no seio do Superior Tribunal de Justiça, proclamando a jurisprudência do Colendo Sodalício que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. (SÚMULA STJ Nº 297).

Dito isto, tem-se que alega o Recorrente a aplicação do art. 14, § 3º, I, do CDC, sob alegação de que houve foi tão somente a cobrança dos valores oriundos do contrato legitimamente firmado entre as partes, sem qualquer vício, motivo pelo qual deve ser excluída a possibilidade de sua responsabilização civil.

Tal alegação não encontra respaldo sequer na documentação apresentada pelo Recorrente em sua contestação de ID 13586187 eis que apresentada a comprovação tão somente o contrato de cartão de crédito RCC (contrato nº 785266127-6), assim como o comprovante de transferência do valor emprestado de R$ 5.900,86, não tendo a Recorrente comprovado a contratação relativa ao contrato nº 0229719903110 de Cartão de Crédito Reserva de Margem para Cartão (RMC), ou o uso do referido cartão.

Portanto,
é indiscutível serem indevidos os descontos relativos ao contrato nº 0229719903110
de Cartão de Crédito Reserva de Margem para Cartão (RMC) no valor total de R$7.995,36 (sete mil novecentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos), já que sequer minimamente comprovada a contratação.

E ainda que assim não o fosse, verifica-se que na contratação do contrato de contrato cartão benefício consignado (RCC), de nº 785266127-6, o juízo prolator da r. sentença reconheceu a contratação com recebimento do valor de R$5.900,86 colocou a consumidora em desvantagem exagerada.

A consumidora procurou o Recorrente com vistas a obter empréstimo, contudo, foi realizada a contratação de cartão benefício consignado RCC, com taxas de juros de 2,55% ao mês e pagamento de tão somente de pagamento mínimo da fatura o que aumenta os encargos, o que a coloca em posição de desvantagem exagerada, principalmente se comparado com as taxas do empréstimo consignado que estava na média de 1,67225% ao mês quando realizada a contratação.

Tal prática
afronta o princípio da boa-fé objetiva
e configura
falha grave no dever de informação
, previsto nos arts. 6º, III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor tem direito de ser informado de forma clara e transparente acerca da natureza e dos efeitos econômicos do contrato celebrado.

No caso concreto, houve indução em erro, pois a parte Recorrida acreditava estar contratando empréstimo consignado, mas acabou vinculada a contrato de cartão de crédito consignado, com descontos automáticos de valores mínimos em seu benefício previdenciário, sem amortização efetiva da dívida.

Logo, inaplicável a excludente de responsabilidade do art. 14, § 3º, I, do CDC.

Quanto à reparação de danos morais ocasionados, entendo que a irresignação também não merece prosperar.

A jurisprudência pátria tem admitido que o desconto de valores em benefício previdenciário decorrente de contratação não reconhecida, especialmente por consumidores idosos e hipervulneráveis, configura dano moral presumido, ou seja,
in re ipsa
. Isso porque tal prática compromete a dignidade do consumidor, reduz sua capacidade financeira e impõe angústia e insegurança incompatíveis com a normalidade da vida em sociedade.

A conduta da instituição financeira não pode ser considerada ensejadora de mero aborrecimento, pois sujeitou o consumidor, pessoa idosa e hipervulnerável, a descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, comprometendo sua subsistência e gerando evidente angústia e insegurança.

O dano moral, em hipóteses como a presente,
é presumido,
na medida em que decorre do próprio vício de consentimento e da abusividade da prática contratual. o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo assim entende:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE AS MODALIDADES CONTRATADAS. NULIDADE DOS CONTRATOS. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Romualdo Pereira contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), celebrado com Banco BMG S/A. O apelante sustenta ter sido induzido a firmar contrato de cartão de crédito com RMC, quando pretendia um empréstimo consignado tradicional, alegando falha na prestação de informações sobre taxas e condições . Requer nulidade do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os contratos de cartão de crédito consignado com RMC são nulo por falta de informação adequada ao consumidor sobre suas especificidades; (ii) examinar a existência de hipótese de prevenção quanto ao prazo prescricional para a ação anulatória; e (iii) analisar se o caso comporta indenização por danos morais e repetição de indébito simples ou em dobro . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor ( CDC) aplica-se a instituições financeiras, exigindo que a prestação de informações sobre produtos e serviços seja clara e adequada, conforme previsto no art. 6º, III, e art . 14, § 3º, incisos I e II do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva por danos causados pela prestação defeituosa de serviços. 4. O contrato de cartão de crédito consignado, ao usar a expressão “Crédito Consignado”, induz o consumidor a erro, dificultando a distinção entre o crédito consignado em folha e o cartão de crédito consignado, de custo superior. Essa redação contraria o princípio da informação previsto no CDC e configura falha na prestação do serviço . 5. O contrato é redigido sem destaque adequado para informações essenciais e usa terminologia que induz confusão sobre a natureza do produto, em violação ao art. 54, § 3º, do CDC, que exige caracteres ostensivos e claros em contratos de adesão. 6 . A jurisprudência da 1ª Câmara Cível do TJES corrobora o entendimento de que contratos de cartão de crédito consignado não podem substituir o crédito consignado tradicional sem clara comunicação ao consumidor, em respeito aos princípios de lealdade e transparência nas relações de consumo. 7. Em relação à repetição de indébito, o STJ estabelece que a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não exige má-fé do fornecedor quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva . A devolução deve ocorrer de forma simples para valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para os descontos posteriores a essa data. 8 . O dano moral é reconhecido devido ao impacto financeiro na subsistência do apelante, consumidor hipossuficiente, agravado pelo fato de ser idoso e depender de benefício previdenciário. O valor fixado em R$ 5.000,00 é proporcional aos danos, atendendo aos critérios de razoabilidade e capacidade econômica das partes. IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. Os contratos de cartão de crédito consignado com RMC, celebrados sem adequada informação ao consumidor sobre suas características e custos, são nulos . 2. A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples para os valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para aqueles a partir desta data . 3. É devida indenização por dano moral em casos de cobrança indevida que afete a subsistência de consumidor idoso e hipossuficiente. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 14, § 3º, I e II; 42, parágrafo único; 54, § 3º; Súmula 377 do STJ . Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível, 014180091549, Rel. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 27.10 .2020; STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.03.2021; STJ, EAREsp 600 .663/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21 .10.2020.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50127451220228080048, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Assim, presentes os requisitos da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Quanto ao valor, a jurisprudência a tem fixado no patamar de R$ 5.000,00,
quantum
que se mostra adequado diante das peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o patamar das indenizações que tem sido fixadas tanto nas Turmas Recursais, quanto pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Contudo, tendo em vista que na fundamentação da r. sentença de ID consta a fixação da indenização no importe de R$5.000,00 e no dispositivo consta a indenização no valor de R$4.000,00, prevalece o valor constante no dispositivo da r. sentença. Mormente porque não interposto recurso pela parte autora.

Neste tocante, proporcional e razoável a indenização fixada em R$4.000,00 (quatro mil reais).

Quanto à repetição do indébito, incide o art. 42, parágrafo único, do CDC com a repetição em dobro.

O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência em
Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS
, fixou entendimento no sentido de que a
devolução em dobro é devida sempre que a cobrança indevida representar violação à boa-fé objetiva,
independentemente de dolo ou má-fé
, modulando os efeitos para que tal orientação se aplique apenas às cobranças posteriores a março de 2021
. Vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

[...]

13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos:

Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

(EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Considerando que quanto ao contrato n° 0229719903110, referente ao cartão de crédito consignado (RMC) descontos
entre abril de
2018 e
outubro de 2024
, totalizando R$ 7.995,36,
verifica-se que deste valor, apenas os descontos posteriores a março de 2021 devem ser devolvidos em dobro, merecendo reparo a r. sentença tão somente neste ponto
.

Desse modo, sem mais delongas, apenas os descontos realizados após
março de 2021
, devem ser restituídos em dobro, enquanto os anteriores devem ser devolvidos de forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto,
CONHEÇO
o Recurso Inominado e, no mérito
DOU

PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO,
e reformo a r. sentença para fixar que apenas os descontos posteriores a março de 2021 quanto ao contrato n° 0229719903110, referente ao cartão de crédito consignado (RMC) deverão ser restituídos em dobro
.
Mantenho a r. sentença quanto aos seus demais termos.

Considerando o provimento do recurso ainda, que de forma parcial, deixo de fixar honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de Julgamento:

Existe falha na prestação de serviços quando realizados descontos indevidos no benefício previdenciário, restando inaplicável a excludente do art. 14, §3º, I, do CDC;

Há dano moral quando ocorre a violação ao direito de informação do consumidor e a boa-fé objetiva, com a realização de contratação que o coloca em posição de desvantagem exagerada quando existia contrato com melhores condições para o consumidor.

Considerando o decidido pelo STJ no Recurso Especial nº 676.608/RS, que deve seus efeitos modulados pelo STJ, apenas os descontos realizados indevidamente após março de 2021 devem ser repetidos em dobro.

______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 2º, 3º, 6º, III e VIII; 14, §3º, I e 46 do Código de Defesa do Consumidor; artigo 55 da Lei 9.099/95.
.

Jurisprudência relevante citada:
Recurso Especial nº 676.608/RS; APELAÇÃO CÍVEL: 50127451220228080048 do TJ/ES.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)